Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado e comprovado pela autora via do derradeiro petitório que formulara[1], quando postulara o adiamento do julgamento do recurso de apelação interposto pelo réu em decorrência de sua única patrona ter viagem agendada para entre os dias 24 de outubro a 13 de novembro do corrente ano, a qual abarcará a data da sessão em que o recurso está pautado para ser resolvido, acolho o pedido como forma de ser evitada eventual alegação de cerceamento de defesa. De fato, o agendamento prévio do compromisso pessoal da causídica fora devidamente comprovado mediante o comprovante de aquisição de passagens aéreas anteriormente, derivando que sua ausência desta capital a impede de realizar a sustentação oral presencialmente na data do julgamento[2]. Ademais, o fato é que o recurso do banco apelante devia ter sido julgado na sessão aprazada para o dia 16 de outubro do corrente ano, tendo sido adiado para julgamento na 20a Sessão Ordinária Presencial/Híbrida de julgamento, agendada para o dia 06/11/2024, com início às 13h30, conforme certificado[3]. Alinhando esses argumentos e porque lastreado o pedido em motivação relevante, acolho o pedido de adiamento do julgamento do apelo aviado pelo réu. Ademais, considerando que a douta patrona da autora comprovara que retornará a esta capital no dia 13 próximo, o recurso deverá ser resolvido na primeira sessão que se realizará subsequentemente àquela data. Prossiga-se, pois, nos moldes legais, aguardando-se a realização da próxima assentada de julgamento, observando-se aludida ressalva, reincluindo-se o processo em pauta. I. Brasília-DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 65290765 - Pág. 1-2 [2] ID Num. 65290766 - Pág. 1 [3] ID Num. 65262287 - Pág. 1